Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600542-20.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JACIRA DE LOURDES RAMOS DA LUZ GONCALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JACIRA DE LOURDES RAMOS DA LUZ GONCALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
17/06/2021
Número: 0600542-20.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/04/2021
Processo referência: 0600542-20.2020.6.16.0161
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600542-
20.2020.6.16.0161 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Jacira de Lourdes Ramos
da Luz Gonçalves, candidata ao cargo de vereadora, relativas às Eleições Municipais de 2020 no
município de Guaratuba/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art.
74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e considerando a solidariedade de que trata o art.
17, § 9º da Res. TSE 23.607/19, determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada
relativa aos recursos do FEFC - R$ 1301,86, ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento
da União e a respectiva comprovação nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, Jacira de Lourdes
Ramos da Luz Gonçalves, candidata ao cargo de Vereador, no município de Guaratuba/PR, pelo
Partido Social Cristão - PSC, desaprovadas em razão da irregularidade apontada no recebimento de
recursos do FEFC por partido diverso daquele a que o candidato pertence, ou seja, os valores do
FEFC do DEM recebidos pelo candidato a prefeito Roberto Cordeiro Justus e repassados a
candidatos à eleição proporcional do PSC foram transferidos indevidamente. A legislação é clara
ao prever que é vedado o repasse de recursos do FEFC por partidos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados. É o que consta expressamente do art. 17, § 1º
e § 2º, incs. I e II da Res. TSE nº 23.607/2020). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JACIRA DE LOURDES RAMOS DA LUZ
GONCALVES VEREADOR (RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
JACIRA DE LOURDES RAMOS DA LUZ GONCALVES
(RECORRENTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36413
166
10/06/2021 21:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.985

RECURSO ELEITORAL 0600542-20.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JACIRA DE LOURDES RAMOS DA LUZ GONCALVES
VEREADOR
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRENTE: JACIRA DE LOURDES RAMOS DA LUZ GONCALVES
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0035643
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
INSURGÊNCIA – DOAÇÃO ESTIMÁVEL E DE RECURSOS FINANCEIROS
ORIUNDOS DO FEFC. CANDIDATO DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA
CANDIDATA DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. NÃO
CARACTERIZADO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL. DESNECESSIDADE DE
DECLARAÇÃO NA PRESENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REFORMA DA
SENTENÇA. CONTAS APROVADAS SEM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A Recorrente, candidata ao cargo de Vereador, recebeu de candidato ao cargo de
Prefeito doação estimável de materiais gráficos, bem como de recursos financeiros
oriundos do FEFC.
2.Considerando que os candidatos eram filiados a Partidos integrantes da mesma
Coligação majoritária, não se vislumbra qualquer irregularidade nestas doações, vez
que inexiste vedação expressa na legislação. Entendimento pacificado por esta corte
para as Eleições 2020.
Num. 36413166 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:54:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021542648700000035516592
mero do documento: 21061021542648700000035516592

3.Ademais, o pagamento efetuado por candidatos e Partidos políticos de serviços
advocatícios e de contabilidade não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res. TSE nº23.607/2019.
4.Considerando que esta foi a única irregularidade apontada em sentença, é de se
dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas da Recorrente aprovadas
sem ressalvas, bem como afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
5.Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JACIRA DE LOURDES RAMOS DA LUZ

GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que
julgou desaprovadas as contas por ela prestadas - relativas a sua campanha ao cargo de
Vereadora pelo PSC no Município de Guaratuba, no pleito eleitoral de 2020 - nos termos dos
artigos 30, inciso III, da Lei nº9.504/97 e 74, inciso III, da Resolução nº23.607/19, do TSE,
determinando, ainda, o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$1.301,86 (mil,
trezentos e um reais e oitenta e seis centavos), consoante disposto no artigo 17, §9º, da
Resolução nº23.607/19, do TSE.
2.A Recorrente alegou, em suas razões recursais, que não houve irregularidade nas doações,
oriundas do FEFC, a ela feitas pelo candidato a prefeito do DEM, pois tal agremiação formava,
na majoritária, Coligação com o seu Partido, o PSC.
3.Aduziu que é lícito haver doações entre Partidos e candidatos de Partidos diversos, contanto
que estejam no bojo dos que integram a Coligação majoritária, encabeçada pelo doador.
4.Adiante, postulou como inexpressiva a falha apontada pelo d. Juízo
, requerendo, por
a quo
fim, o provimento do presente Recurso, para julgar aprovadas as suas contas.
5.O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões recursais, entendeu que o Recurso
deve ser desprovido, visto que o repasse de recurso proveniente do FEFC para outros Partidos
políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados é vedado, na
forma do artigo 17 da Resolução nº23.607/19, do TSE.
6.Em sede de parecer a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, pois entendeu que a Recorrente efetivamente recebeu doações de Partido diferente do
seu, o que é vedado pela legislação eleitoral.
Num. 36413166 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:54:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021542648700000035516592
mero do documento: 21061021542648700000035516592

7.Asseverou, ainda, que, em que pese a alegação da Recorrente, não há Coligações para as
eleições proporcionais, de modo que o montante recebido à título de doação deve ser restituído
ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

2.Como visto no relatório, trata-se de recurso apresentado por JACIRA DE LOURDES

RAMOS DA LUZ GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona
Eleitoral de Guaratuba, que julgou desaprovadas as contas por ela prestadas - relativas ao
pleito de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador pelo PSC – determinando ainda o
recolhimento de R$1.301,86 ao Tesouro Nacional.
3.A desaprovação e a determinação de devolução de valores foram fundamentadas no
entendimento de que os candidatos ao pleito majoritário não podem doar recursos aos
candidatos ao pleito proporcional filiados a Partidos diversos, sendo esta a controvérsia
recursal a ser enfrentada.
4.Com a devida vênia ao fundamentado em sentença, bem como ao sustentado pela Douta
Procuradoria em sua manifestação, o fato é que a Recorrente, filiada ao PSC, recebeu doações
estimáveis e recursos financeiros do candidato a Prefeito ROBERTO CORDEIRO JUSTUS,
que concorreu pela Coligação “Guaratuba de Cara Nova”
(PP/PDT/PTB/PSC/PL/DEM/PRTB/PTC/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PROS). Ou seja, o
Partido da Recorrente (PSc) e o Partido do doador (DEM) integravam a mesma coligação no
pleito majoritário.
5.Não obstante a EC nº97/2017 tenha vedado a Coligação para as eleições proporcionais, o
fato é que o apoiamento entre candidatos a Partidos coligados na eleição majoritária faz parte
do jogo democrático.
6.Ademais, muitas vezes as doações estimáveis são de materiais gráficos, contendo as
chamadas “propagandas casadas” entre os candidatos da majoritária e os da proporcional, que
beneficiam a ambos.
7.E é exatamente isso que se vislumbra no caso em apreço, vez que a Recorrente recebeu do
candidato que apoiava no pleito majoritário doação estimada de materiais impressos de
publicidade, no importe total de R$57,00, além de R$1.111,00 em recursos financeiros.
8.Assim, não se vislumbra qualquer irregularidade nas referidas doações, vez que inexiste
vedação expressa na legislação.
9.Neste sentido é o entendimento pacificado por esta Corte para as Eleições de 2020:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS
E NÃO COLIGADOS PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
Num. 36413166 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:54:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021542648700000035516592
mero do documento: 21061021542648700000035516592

BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a
doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.

3.Recurso provido (
. RE 0600455-17.2020.6.16.0112.
TRE/PR
Rel. Des Fernando Quadros da Silva.
Acórdão nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).
10.Por fim, vislumbra-se que o candidato do pleito majoritário pagou ainda serviços
advocatícios e contábeis, no importe total de R$133,86, sendo que estes gastos sequer
poderiam ser considerados como doações estimáveis, nos termos do §9º, do artigo 35, da Res.
TSE nº23.607/2019:
§9º - O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços advocatícios
e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.
11.Ou seja, era até mesmo desnecessária a declaração de tais gastos na prestação de contas
da Recorrente, bastando seu lançamento na prestação do candidato que efetuou o pagamento.
12.Em conclusão, e considerando que esta foi a única irregularidade apontada em sentença
para desaprovar as contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas

da Recorrente aprovadas sem ressalvas, bem como para afastar a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso interposto por JACIRA DE LOURDES
conhecer e dar provimento
RAMOS DA LUZ GONÇALVES para, reformando a sentença, aprovar sem
as contas apresentadas pela Recorrente, referentes às Eleições de
ressalvas
2020, em que concorreu ao cargo de Vereador no Município de Guaratuba, bem
como para
de valores ao Tesouro
afastar a determinação de devolução
Nacional.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 36413166 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:54:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021542648700000035516592
mero do documento: 21061021542648700000035516592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600542-20.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JACIRA DE
LOURDES RAMOS DA LUZ GONCALVES VEREADOR, JACIRA DE LOURDES RAMOS DA LUZ
GONCALVES - Advogados do(a) RECORRENTES: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR0057666, CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA - PR0035643 - RECORRIDO: JUÍZO DA
161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36413166 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 10/06/2021 21:54:27
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061021542648700000035516592
mero do documento: 21061021542648700000035516592